Tribunal: STF
Processo: RMS 39204
Classe: RMS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Nos presentes autos, está pendente de julgamento agravo regimental interposto por José Henrique da Silva e outros contra decisão monocrática pela qual neguei provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança. 

2. Ao que interessa, os agravantes relataram que foram admitidos no serviço público federal como Engenheiros Agrônomos do Ministério do Desenvolvimento Agrário, órgão transformado na Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário da Casa Civil da Presidência da República (SEAD). Posteriormente, em 2019, foram transferidos para o quadro de pessoal do Mapa, no qual não existe o referido cargo desde a publicação da Lei nº 9.620, de 1998, sendo substituído pelo de Auditor Fiscal Federal Agropecuário, no qual devem ser enquadrados.

3. Apresentaram o seguinte relato fático revelador da indevida omissão da autoridade apontada como coatora (e-doc. 3):

“(...) 3. Os Impetrantes são servidores públicos federais ativos, efetivos e estáveis, admitidos no serviço público federal mediante concurso público para os cargos que ocupam, de Engenheiro Agrônomo, conforme acima indicado, estando lotados, atualmente, no Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento-MAPA.
4. O concurso público mencionado ocorreu em 2009 e foi realizado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, onde se deu a primeira lotação dos Impetrantes, depois transformado em Secretaria da Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário-SEAD. Em janeiro do corrente ano, a SEAD veio a ser extinta por força da MP 870, que determinou fossem os Impetrantes transpostos e lotados, como se encontram atualmente, no MAPA. 
5. Ocorre que na estrutura administrativa do MAPA não existem mais a carreira de Engenheiro Agrônomo, extinta em 1998, pela Lei 9.620/98. Esta carreira foi substituída pela de Fiscal de Defesa Agropecuária, para qual foram transpostos os antigos Engenheiros Agrônomos recebeu, posterior e sucessivamente, duas novas denominações: de Fiscal Federal Agropecuário e, atualmente, a de Auditor Fiscal Federal Agropecuário. Desta forma, os antigos ocupantes do cargo de Engenheiro Agrônomo - NS 912, do Ministério da Agricultura, cargos que se extinguiram por força da Lei 9.620/98, e pela MP nº 2.229-43, de 2001, respectivamente, foram automaticamente transpostos para aqueles criados em substituição ao anterior, encontrando-se, hoje, todos no exercício do cargo de Auditor Fiscal Federal Agropecuário, integrante da respectiva carreira de idêntica denominação.
6. Este relato evidencia que se criou uma situação anômala no MAPA. Por um lado, a carreira/cargo de Engenheiro Agrônomo já não mais existe na estrutura administrativa daquele órgão, por ter sido extinta e substituída, a final, pela carreira/cargo de Auditor Fiscal Federal Agropecuário, onde estão hoje colocados todos os antigos Engenheiros Agrônomos. Por outro lado, os Impetrantes estão ocupando cargo, hoje, inexistente na estrutura do MAPA, por ter sido extinto em 1998 pela Lei 9.620/98. 
7. Tal anomalia criada pela própria Administração constitui um tratamento desigual e uma violação legal dos direitos dos Impetrantes, uma grave irregularidade no Direito Administrativo, pois, ocupam hoje cargos extintos. Acresça-se que servidores exercentes, na origem, do mesmo cargo, uns foram transpostos para o cargo de Auditor e os demais estão sendo mantidos em um cargo atualmente inexistente. A habilitação profissional, na origem é a mesma. Na origem, foram admitidos por concurso para os cargos de Engenheiro Agrônomo. Todos, hoje, estão lotados no mesmo órgão que é o Ministério da Agricultura. Contudo, ocupando cargos diferentes, sendo tratados de modo diferente, agravada a situação por estarem os Impetrantes em cargos já extintos no MAPA desde 1998. Não integrando mais uma “carreira” os Impetrantes estão condenados ao imobilismo funcional, sem perspectivas de progressões ou acessos, num limbo jurídico administrativo, equivalente a um estranho no ninho.
8. Diante desta situação anômala e violadora de direitos funcionais, a própria Administração, por meio do Ministério da Agricultura, se convenceu de que esta irregularidade deveria ser sanada, reconheceu o direito dos Impetrantes a serem colocados no cargo de Auditor Fiscal Agropecuário, em Nota Técnica fundamentada, anexa, e solicitou à autoridade coatora, o Ministro da Economia, por meio da Secretaria Especial de Desburocratização Gestão e Governo Digital, do Ministério da Economia, autorização para proceder o enquadramento correto dos ora Impetrantes na carreira de Auditor Fiscal Federal Agropecuário, a exemplo de como, anteriormente, ocorreu com os demais.
9. A referida Nota procedeu a uma percuciente análise da questão, expondo a compatibilidade das atribuições que já de si estavam atendidas pelos termos da Lei 9.620/98 e das que a sucederam e que determinaram a conversão das carreiras, especialmente, ressaltando a conveniência e necessidade administrativa da medida solicitada. Observe-se que o Ministério da Agricultura-MAPA, diante da carência de Auditores Federais para fazer face ao volume de tarefas que hoje devem ser atendidas, está solicitando, conforme noticiado na imprensa, notícia anexa, ao próprio Ministério da Economia, autorização para realizar concurso para 150 vagas de Auditor Fiscal Federal Agropecuário.
10. Deu-se, contudo, que o Ministro da Economia, autoridade, agora, aqui, considerada como coatora, personificada nos órgãos que lhe são subordinados, analisando perfunctoriamente o pedido, recusou-se a reconhecer o direito dos ora Impetrantes, apesar de provocado, o que caracteriza grave omissão do dever de ofício, violadora do direito dos Impetrantes, a justificar o presente mandado de segurança, por omissão, conforme, a partir de agora se fundamentará juridicamente.” 

4. No STJ, o mandado de segurança foi denegado. Na oportunidade, foi destacado que, “diante desse quadro, em atenção à ordem emanada do STF, entendo que a pretensão não pode ser acolhida, por ausência de prova pré-constituída” (e-doc. 23, p. 4).

5.  Os impetrantes opuseram embargos de declaração contra a decisão (e-doc. 26). Essa súplica integradora foi rejeitada. Ao tempo, foi consignado que, nas razões dos embargos de declaração, não houve impugnação específica da decisão agravada. Adotou-se como fundamento que, “no caso, embora a parte recorrente alegue que o julgado é obscuro, não indica um único trecho do acórdão que tenha faltado clareza em relação ao raciocínio ou fundamento jurídico empregado” (e-doc. 39).

6. Nas razões do recurso ordinário, os impetrantes apontaram (e-doc. 46):

“(...) 9. O acórdão ora recorrido entendeu que não seria possível aferir se o e enquadramento pleiteado cumpriria os requisitos apontados pelo C.STF, haja vista que, segundo consignado, “a prova pré-constituída se resume a: documentos pessoais do impetrante, contracheque e cópia de decisões proferidas em casos semelhantes”.
10. Nesse sentido, cumpre inicialmente apontar que, além dos “documentos pessoais do impetrante, contracheque e cópia de decisões proferidas em casos semelhantes”, a inicial veio também instruída pelos seguintes documentos não considerados pelo acórdão versgastado:
    A) Nota Técnica nº 23/2019 /DINOR /COLEP /CGAP /DA/SE/MAPA, de Autoria do próprio MAPA, que minuciosamente analisou o presente caso e, demonstrando o cumprimento dos requisitos apontados pelo STF, deu parecer favorável ao enquadramento aqui pleiteado;
    B) Edital MDA nº 1, de 2008, em que consta dentre outras informações, as atribuições dos Engenheiros Agrônomos do extinto Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA (Este documento está inserido no PDF nominado “Nota Técnica nº 23/2019/DINOR/COLEP/CGAP/DA/SE/MAPA”, anexo à inicial);
    C) Edital MPA nº 1/2010, em que consta dentre outras informações, as atribuições dos Engenheiros do Ministério da Pesca e Aquicultura (Este documento está inserido no PDF nominado “Nota Técnica nº 23/2019/DINOR/COLEP/CGAP/DA/SE/MAPA”, anexo à inicial); 
    D) Notícia que demonstra a existência de um profundo déficit de Auditores Fiscais Federais Agropecuários no MAPA; 
11. A prova pré-constituída acima indicada, não analisada pelo acórdão ora recorrido, possibilita concluir pelo cumprimento dos requisitos apontados pelo C.STF, e, consequentemente, conduzem à concessão da segurança, como demonstrado a seguir.
(...) 15. Mais ainda, registre-se que, como demonstrado nestes autos, é incontroverso que o cargo que atualmente ocupam os Impetrantes, ora Recorrentes, Engenheiro Agrônomo, não existe mais no MAPA, pelo que os Impetrantes na prática, exercem atividades que no MAPA são exercidas por Auditores Fiscais Federais Agropecuários, cargo justamente originado do antigo cargo de Engenheiro Agrônomo do mencionado órgão.
(...) 21. Desta forma, resta demonstrado que não haverá modificação de atribuições entre os servidores do extinto MDA e do MAPA, visto que as atividades desempenhadas pelos auditores já estão configuradas no rol afeito às dos Engenheiros Agrônomos
22. Tanto é assim que os servidores do extinto MDA, atualmente no MAPA, já exercem as funções dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários -AFFA, como foi inclusive percebido pela C. Primeira Seção do STJ quando do julgamento do MS 25.436, como já comentado anteriormente.
(...) 37. Cumpre também anotar que o acórdão recorrido não observou que no presente caso o que ocorreu não foi um simples aproveitamento, mas uma redistribuição dos servidores em questão. Conforme documentação acostada aos autos do writ, os Impetrantes foram efetivamente redistribuídos ao MAPA, e lá passaram a ocupar o cargo de Engenheiro Agrônomo, com lotação na referida pasta ministerial.”

7. Examinados os autos, proferi decisão de negativa de provimento ao recurso (e-doc. 70), o que desafiou a oposição de embargos de declaração. Considerando, contudo, seu caráter infringente, recebi-os como agravo regimental (e-doc. 76). A parte impetrante complementou, então, suas razões de agravo (e-doc. 77).
 
8. O julgamento desse agravo foi pautado para a Sessão Ordinária Virtual da Segunda Turma do período de 15/08/2025 a 22/08/2025.

9. Os impetrantes, antes mesmo do início dessa sessão de julgamento, apresentaram pedido de desistência da ação mandamental. Requereram fosse “homologada a presente desistência e seja extinto o processo com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.”(e-doc. 80). Os autos foram retirados de pauta e vieram conclusos para exame.

É o relatório.  

Análise

10. Inicialmente, verifico a regularidade e os poderes conferidos à representação processual (e-doc. 6). Quanto à questão de fundo, destaco a jurisprudência consolidada e reiterada pelo Plenário desta Suprema Corte no julgamento do RE nº 669.367/RJ (Tema nº 530 do ementário da Repercussão Geral), nos seguintes termos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DEDUZIDO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE. “É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários” (MS 26.890-AgR/DF, Pleno, Ministro Celso de Mello, DJe de 23.10.2009), “a qualquer momento antes do término do julgamento” (MS 24.584-AgR/DF, Pleno, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20.6.2008), “mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, (…) não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4º, do CPC” (RE 255.837-AgR/PR, 2ª Turma, Ministro Celso de Mello, DJe de 27.11.2009). Jurisprudência desta Suprema Corte reiterada em repercussão geral (Tema 530 - Desistência em mandado de segurança, sem aquiescência da parte contrária, após prolação de sentença de mérito, ainda que favorável ao impetrante). Recurso extraordinário provido.”

11. Anoto, ademais, que, na oportunidade, foi fixada a seguinte tese:

“É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários, a qualquer momento antes do término do julgamento, mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4º, do CPC/1973”. (grifos nossos).

12. Na espécie, pende de apreciação o agravo interposto. Ainda não houve, portanto, o término do julgamento do feito. Razão pela qual, mostra-se cabível o acolhimento do pedido de desistência da ação, se amoldando, o caso, ao decidido por esta Corte no Tema nº 530 do ementário da Repercussão Geral.

Dispositivo

13. Ante o exposto, homologo o pedido de desistência formulado pelos impetrantes e julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VIII, do CPC e do art. 21, inc. VIII, do RISTF.

Publique-se.

Preclusa a decisão, baixem os autos ao Superior Tribunal de Justiça.

Brasília, 20 de agosto de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator